Tribunal: TJBA
Processo: 8036024-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036024-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRANICE DOS SANTOS VAZ GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
TAINARA DOS SANTOS VIEIRA, FERNANDA BRUNO PIAUHY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, FERNANDA BRUNO PIAUHY, TAINARA DOS SANTOS VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINARES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIDA. CAPÍTULO CASSADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE AGIR. AFASTADA. MÉRITO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O comando sentencial, ao declarar a nulidade de contrato que não guarda correlação com o pedido e causa de pedir exposto pela autora, resultou em manifesto julgamento ultra petita, com violação do princípio da adstrição.

O objeto da ação não se limita ao adimplemento da obrigação, conforme se verifica do pedido da exordial, já que é possível observar ainda o requerimento de ressarcimento extrapatrimonial e o pedido de devolução em dobro dos valores descontados, razão pela qual, a mera quitação promovida pela segunda operação, conforme alegado pelo recorrente, não descaracteriza o interesse de agir.

Havendo impugnação de dívida e afirmando a parte autora desconhecer o pacto que deu origem aos descontos realizados em sua folha de pagamento, incumbe ao réu a comprovação de fatos impeditivos do direito do autor.

O conjunto probatório acostado aos autos evidencia que os descontos realizados na folha de pagamento da autora foram indevidos, por ausência de informação clara e adequada acerca do negócio jurídico pactuado, gerando para a instituição financeira o dever de suportar os riscos do seu negócio.

O pagamento indevido é considerado uma modalidade de enriquecimento sem causa, impondo-se a restituição, na modalidade simples, do valor subtraído pelo recorrente da folha de pagamento da autora.

A responsabilidade civil decorre da presença do nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano sofrido pela parte.

Indenizam-se os danos morais cuja ocorrência se mostra em sintonia com o conjunto probatório.

O valor da reparação do dano deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8036024-67.2023.8.05.0001, tendo como apelante/apelado, Banco Master S/A e, como apelante/apelado, Iranice dos Santos Vaz Gonçalves.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO MASTER S/A
, para cassar o capítulo da sentença que anulou o contrato de empréstimo entabulado entre as partes, em claro julgamento
ultra petita
, e nos moldes do art. 51, IV e § 1º, III do CDC, readequando o contrato impugnado para a modalidade de empréstimo consignado, com a apuração da dívida, abatimento dos valores já pagos do saldo devedor e com incidência da taxa de juros do empréstimo consignado aplicável na data da contratação do negócio, e determinar a devolução simples dos valores descontados em excesso e,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora
IRANICE DOS SANTOS VAZ CONÇALVES
, para reformar a sentença, a fim de condenar o Réu ao pagamento de dano moral, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

710